Tribunal: STF
Processo: ARE 1394841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E PLANTÃO DE SOBREAVISO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO – AGENTE HONORÍFICO – REMUNERAÇÃO CONFERIDA EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. O Conselheiro Tutelar, apesar de exercer serviço público relevante, não é considerado servidor público, mas agente honorífico, cuja remuneração deve ser fixada conforme legislação local.



    II. Ausente legislação específica que estabeleça o pagamento de horas extraordinárias e plantão de sobreaviso no período pleiteado, impossível é a sua concessão, em estrita observância ao princípio da legalidade, segundo o qual só é permitido à Administração Pública atuar dentro dos limites do que a lei dispõe.



    III. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e inciso LV; e 7º, incisos XIII e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente